Tribunal: TJSP
Processo: 1011134-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome do autor por dívida que alega desconhecer – Falta de verossimilhança – Improcedência – Prova de que se trata de dívida de faturas de cartão de crédito, não quitadas – Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor – Dano moral não evidenciado – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011134-09.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RODOLFO
DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS
FINCANCIADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31456
APEL. No: 1011134-09.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE: RODOLFO DA SILVA LIMA (JUST GRAT)
APDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais Negativação do nome do
autor por dívida que alega desconhecer
Falta de
verossimilhança Improcedência Prova de que se trata de
dívida de faturas de cartão de crédito, não quitadas

Negativação efetivada em exercício regular de direito do
credor Dano moral não evidenciado Recurso negado.*
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos morais, ajuizada por RODOLFO DA SILVA LIMA em face de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 111/113, condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, observada a justiça
gratuita concedida.
Apela o requerente (fls. 116/128), sustentando, em resumo,
aplicável as disposições do CDC ao caso, com inversão do ônus da prova. O réu não juntou
documentos capazes de comprovar a origem da dívida negativada, ônus seu. Os contratos
acostados pelo requerido possuem numerações diversas ao lançado no extrato do órgão de
proteção ao crédito, não servindo para comprovar a origem do débito negativado, sendo
caso de declarar-se a inexigibilidade da dívida. O ato ilícito praticado pelo réu,
consubstanciado em injustificada negativação por dívida não comprovada, caracteriza danos
morais indenizáveis. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se procedente a ação.
Recurso que se processa no duplo efeito e respondido (fls.
131/137).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, por ilícita negativação do nome do autor por dívida que alega
desconhecer.
Narrou o requerente, na inicial, tomou conhecimento da inscrição
de seu nome em cadastros de restrição ao crédito por débito de R$1.679,85, referente ao
contrato 612910442, cuja origem da dívida não reconhece.
Alegou: “Assim, conforme já mencionado acima, o autora não tem
ciência do contrato no 629140442, no valor de R$ 1.679,85, negativado pela ora requerida”
(fl. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pediu declaração de inexigibilidade do débito negativado e
indenização por danos morais.
Ao contestar, o requerido sustentou, em síntese, o autor livremente
aderiu a contrato de cartão de crédito, deixando de pagar faturas respectivas, ensejando
saldo devedor a legitimar a negativação. Inexiste ato ilícito que ensejasse indenização por
danos morais (fls. 36/45). Juntou os documentos de fls. 46/59.
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se ao caso o CDC, pois o serviço prestado pelo réu se insere
no contexto das relações de consumo, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e súmula
297 do STJ.
Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento do
regime ordinário de distribuição do ônus da prova.
Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando
apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos
fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores
condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as
partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
O conjunto probatório dos autos demonstra, a despeito do alegado
na petição inicial, não ter requerido praticado ato ilícito ao incluir o nome do autor nos
cadastros de inadimplentes.
Ao contestar, como mencionado, o réu alegou existir relação
jurídica contratual válida entre as partes, esclarecendo que a dívida decorre do não
pagamento de faturas do cartão de crédito livremente aderido pelo requerente, sendo
legítima, portanto, a cobrança e a negativação.
Para comprovar sua alegação, o requerido exibiu termo de adesão
ao cartão de crédito assinado pelo autor (fl. 46), cópias dos documentos pessoais
apresentados no ato da adesão ao serviço (fls. 47/48), comprovantes assinados pelo autor
das compras, parceladas, realizadas nas Lojas Pernambucanas (fls. 49/51) e faturas
respectivas (fls. 52/56), não quitadas geraram o saldo devedor a legitimar a negativação.
As fotografias e as cédula de identidade RG apresentada no ato da
contratação (fls. 47/48) e com a inicial (fl. 20) não deixam dúvidas, de fato, aderiu o autor
ao serviço de cartão de crédito questionado, beirando a conduta processual do requerente,
com o ajuizamento da demanda, a litigância de má-fé.
De se ressaltar, as faturas exibidas pelo réu revelam que o autor, em
15/3/2018, era devedor da considerável importância de R$1.676,91 (fl. 55). Em réplica, não
negou especificamente a utilização do cartão de crédito, limitando-se a alegar não exibido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo réu, contrato com o mesmo número da negativação.
Nesse contexto, tem-se da análise das provas coligidas que o
requerido comprovou a efetiva existência de relação jurídica contratual entre as partes,
justificando a origem e regularidade da cobrança, de modo agiu o requerido em exercício
regular de direito (art. 188, I, do C. Civil) ao inscrever o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
Inexistindo conduta ilícita praticada pelo Banco réu, não há que se
falar em danos morais suscetíveis de reparação.
Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR